Tribunal: TJES
Processo: 5011622-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011622-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALITA BARBOSA DE SOUZA

APELADO: KAMILA HELENA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO. ART. 373, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VALORES DEVIDOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.

Compulsando os autos, verifico que o protesto efetuado pela apelada em desfavor da apelante, se deu no valor de R$ 10.813,31 (dez mil, oitocentos e treze reais e trinta e um centavos), inerente ao contrato de locação de imóvel residencial rescindido, cujos valores foram assim discriminados: i) multa por rescisão do contrato (R$ 2.800,00); ii) contas de energia elétrica (R$ 533,17); iii) taxa condominial (R$ 316,14); iv) IPTU (R$ 214,00); v) reparo de papel de parede (R$ 500,00); vi) dano em parede e tubulações (R$ 600,00); vii) pintura e reforma (R$ 1.650); viii) caução devolvida antes da vistoria (R$ 4.200).
3.
Do exame das provas juntadas aos autos, assim como concluiu o juízo de origem, entendo não serem devidos os valores inerentes aos reparos do imóvel (reparo de papel de parede, R$ 500,00; dano em parede e tubulações, R$ 600,00; pintura e reforma, R$ 1.650), haja vista a ausência de laudo de vistoria antes do início do contrato.
4.
O mesmo caminho deve seguir a cobrança da multa por rescisão contratual (multa por rescisão do contrato, R$ 2.800,00), haja vista a reconhecida culpa recíproca das partes na extinção prematura do imóvel, seja a apelada em razão dos vícios ocultos apresentados, seja apelante por não permitir o pronto acesso do locador a fim de reparar os problemas apresentados, como bem destacado na sentença.
5.
No que se refere à devolução da caução, cuja quantia integra o valor protestado, entendo que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório de que devolveu o referido valor de maneira integral, tendo em vista a ausência de comprovante de transferência ou do respectivo recibo. Nesse passo, somente existe prova da devolução do valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), conforme comprovante de pagamento de id 7660119.
6.
Noutro giro, quanto aos valores inerentes à taxa condominial, contas de energia elétrica e ao IPTU, apesar de não haver a discriminação dos meses supostamente inadimplidos, entendo que o protesto também se deu de maneira indevida, uma vez que, ainda que não quitados pela apelante, a soma dos valores não supera a caução parcialmente devoldida (R$ 4.200,00 - R$ 925,00 = R$ 3.275,00).
7.
Dessa forma, considerando que os valores levados à protesto são indevidos, configurado o ato ilícito praticado pela apelada.
8.
A prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural do própria protesto indevida, dano que se dá
in re ipsa
, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
9.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.
10.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara
11.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011622-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALITA BARBOSA DE SOUZA

APELADO: KAMILA HELENA DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELADO: AMANDA KAROLINE EMERICK DA SILVA - ES29201

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar parcialmente a inexistência de débito, mantendo parcialmente o protesto, além de julga improcedente os pedidos de restituição em dobro de de indenização por danos morais. Por derradeiro, julgou improcedentes os pedidos da reconvenção.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se o indigitado protesto fora devido ou não.

Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.

Compulsando os autos, verifico que o protesto efetuado pela apelada em desfavor da apelante, se deu no valor de R$ 10.813,31 (dez mil, oitocentos e treze reais e trinta e um centavos), inerente ao contrato de locação de imóvel residencial rescindido, cujos valores foram assim discriminados:

i) multa por rescisão do contrato (R$ 2.800,00);

ii) contas de energia elétrica (R$ 533,17);

iii) taxa condominial (R$ 316,14);

iv) IPTU (R$ 214,00);

v) reparo de papel de parede (R$ 500,00);

vi) dano em parede e tubulações (R$ 600,00);

vii) pintura e reforma (R$ 1.650);

viii) caução devolvida antes da vistoria (R$ 4.200);

Do exame das provas juntadas aos autos, assim como concluiu o juízo de origem, entendo não serem devidos os valores inerentes aos reparos do imóvel (reparo de papel de parede, R$ 500,00; dano em parede e tubulações, R$ 600,00; pintura e reforma, R$ 1.650), haja vista a ausência de laudo de vistoria antes do início do contrato.

O mesmo caminho deve seguir a cobrança da multa por rescisão contratual (multa por rescisão do contrato, R$ 2.800,00), haja vista a reconhecida culpa recíproca das partes na extinção prematura do imóvel, seja a apelada em razão dos vícios ocultos apresentados, seja apelante por não permitir o pronto acesso do locador a fim de reparar os problemas apresentados, como bem destacado na sentença.

No que se refere à devolução da caução, cuja quantia integra o valor protestado, entendo que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório de que devolveu o referido valor de maneira integral, tendo em vista a ausência de comprovante de transferência ou do respectivo recibo.

Nesse passo, somente existe prova da devolução do valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), conforme comprovante de pagamento de id 7660119.

Noutro giro, quanto aos valores inerentes à taxa condominial, contas de energia elétrica e ao IPTU, apesar de não haver a discriminação dos meses supostamente inadimplidos, entendo que o protesto também se deu de maneira indevida, uma vez que, ainda que não quitados pela apelante, a soma dos valores não supera a caução parcialmente devoldida (R$ 4.200,00 - R$ 925,00 =
R$ 3.275,00
).

Dessa forma, considerando que os valores levados à protesto são indevidos, configurado o ato ilícito praticado pela apelada.

A prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural do própria protesto indevida, dano que se dá
in re ipsa
, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara,
in verbis
:

“Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00), eis que estabelecido em patamar condizente com a extensão do dano, sem qualquer afronta ao princípio da razoabilidade, sendo observada a capacidade econômica das partes, sem causar enriquecimento indevido.(TJES, Classe: Apelação, 12080194645, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 12/11/2013)” (original sem grifo)

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para declarar indevido o protesto, determinando o seu cancelamento, além de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Em razão da alteração da sucumbência, sobretudo porque a apelante sucumbiu de parte mínima, condeno exclusivamente a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.